Tribunal: TJMT
Processo: 1048422-37.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048422-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), CLAUDIANE SANTIAGO DE SENE - CPF: 034.274.151-98 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Primeira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1048422-37.2022.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

RECORRIDO: CLAUDIANE SANTIAGO DE SENE.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE E ENDEMIAS – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO Nº 369/2014 – APLICABILIDADE – PROGRESSÃO DE NIVEL DEVIDA

– CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O servidor público municipal, ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus à progressão funcional instituída pela Lei Complementar nº 369/201.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra a r. sentença que julgou procedente o pedido inicial condenação o recorrente na implementação do progresso vertical a que tem direito a parte recorrida, a cada 03 anos, referente ao vínculo estatutário (matrícula 4866808), bem como, condenou a recorrente ao pagamento das diferenças de progressão devida sobre o vencimento básico, nos períodos indicados na inicial até a implementação, com reflexos no que lhe era devido em razão de férias (adicional), 13º salário e eventuais gratificações e adicionais que tenham o vencimento como base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, limitadas aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da presente ação.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Da ausência de direito a aplicação da legislação estatutária do Município de Cuiabá – Da ausência de direito à progressão.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da ausência de direito a aplicação da legislação estatutária do Município de Cuiabá – Da ausência de direito à progressão.

Rejeito tal tese recursal, eis que, a Lei Municipal nº 369 de 26/12/2014, que dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais no âmbito municipal prevê sua aplicabilidade aos servidores da saúde, dos quais se enquadra a recorrida, vez que ocupa o cargo de agente comunitário da saúde.

Ademais, entendo que, a lei nacional não afasta a aplicação da legislação local, de modo que, em sendo servidora municipal, faz jus a recorrida à progressão funcional então instituída pela legislação de referência.

Dessa maneira, deve ser aplicada a Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, a qual concede o direito do servidor público receber progressão de nível a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando, inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório, consoante dispõe seu artigo 19,
in verbis:

Art. 19 - São requisitos para a progressão:

I - cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira;

II - aprovação em processo contínuo específico de avaliação de desempenho.

§ 1º O cumprimento dos quesitos estabelecidos nos incisos deste artigo garante ao servidor a progressão para o padrão imediatamente subsequente ao que se encontra, automaticamente.

§ 2º É obrigatória a realização, pelo órgão responsável pela gestão de pessoal, de avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na carreira.

§ 3º O Poder Executivo constituirá comissão, no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar, para fins de avaliação de desempenho prevista no § 2º deste artigo.

§ 4º O cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício assegura ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional.

§ 5º O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será computado para fins de progressão.
(grifei).

Com efeito, verifica-se que a recorrida apesar de ter preenchido todos os requisitos necessários para a progressão funcional, o município recorrente nunca lhe concedeu qualquer progressão, de modo que permanece enquadrada na Classe A, Nível I, motivo pelo qual, entendo que deve ser mantida a r. sentença.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO DE CARREIRA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual pretende a recorrente sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo estatutário que possui para com a municipalidade (matrícula 4868652-1).

2. Demonstrado que a recorrente é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal. Tendo em vista que no âmbito do Município de Cuiabá o cargo de Agente de Combate a Endemias não possui legislação própria de regência, submete-se à regra geral de tal ente, qual seja, a Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, a teor do parágrafo único do art. 1º do citado normativo.

3. Nos termos da Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, é direito do servidor receber progressão a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório (art. 19, §5º).

4. Se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1038537-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023